Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707463-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO em face da sentença (ID 27177838), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de internação compulsória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, n° 0707463-28.2020.8.07.0018, ajuizada por MARIA RODRIGUES SILVA em desfavor do seu filho, MARCOS RODRIGUES SILVA e do DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos, nos termos a seguir colacionados: III _ DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão ID 54486029 que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente Marcos Rodrigues Silva, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica ID 77200518, e em pleno atendimento à Lei no 10.21601. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atenda às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o primeiro réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Em face das considerações do relatório médico acostado, concedo-lhe gratuidade da justiça e declaro suspensa a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme disciplina o §2o do art. 98 do CPC. Deixo de condenar o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais (Decreto Lei 500/69) e de honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ). Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo em primeira instância: Trata-se de ação de obrigação de internação compulsória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARIA RODRIGUES SILVA em desfavor do seu filho MARCOS RODRIGUES SILVA e do DISTRITO FEDERAL. Narra que o primeiro requerido (I) é portador de esquizofrenia paranóide CID F20.0+Z86.4 e usuário de drogas; (II) há cerca de dois anos sem uso de medicamento, pois recusa tratamento; (III) apresenta comportamento agressivo, insônia, alucinações e grave comprometimento da higiene e alimentação. Sustenta, ainda, que (I) há orientação médica para internação involuntária para tratamento, mas a família não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento na rede particular. Argumenta que a internação compulsória se faz necessária em virtude (I) das condições de risco em que se encontra o primeiro requerido e sua incapacidade de buscar ajuda por si mesmo, persistindo no tratamento pelo tempo indispensável à sua recuperação, (II) dos riscos para a saúde do próprio requerido e de terceiros. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Jurisprudência e na Lei 10.216/01. Postula, por fim, pela (I) concessão da tutela de urgência em desfavor de Marcos Rodrigues Silva, para que seja obrigado a cumprir a obrigação de fazer consistente em se internar em clínica especializada; bem como em desfavor do Distrito Federal, para que seja obrigado a promover a internação do primeiro requerido em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas, cuidando para que ele não se evada e arcando com eventuais custos, caso o tratamento seja disponibilizado na rede privada. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 77223394 (I) fixou a competência deste juízo especializado em Saúde; (II) deferiu a gratuidade da justiça e (III) determinou a oitiva do Ministério Público. O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao deferimento da tutela de urgência, ID 77366214. Decisão, ID 77559375, deferiu em parte a tutela de urgência. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 78535142, na qual requereu a improcedência do pedido em face da inobservância dos requisitos para a internação compulsória, previstos na Lei no 10.216/01. Acrescentou que a internação compulsória é medida extrema e excepcional e somente é cabível quando justificada mediante laudo médico circunstanciado. A parte autora, ID 78810163, apresentou réplica a contestação, juntou orçamentos e requereu o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento. Expedido mandado para citação do primeiro réu, ID 81103064. A parte autora, ID 80981508, informou o cumprimento da tutela de urgência. O primeiro requerido foi citado, ID 83813701. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de Marcos Rodrigues Silva, apresentou contestação por negativa geral, ID 87852835. Em réplica, ID 88052271, foram reiterados os argumentos da inicial. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, ID 88430433. É o relatório. DECIDO. O tema posto em questão é unicamente de direito, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que no relatório médico ID 27177729, emitido em 06/11/2020, por médico vinculado à secretaria de saúde, sem indicação de especialidade, consta o que segue: “Paciente de 44 anos, masculino, portador de: - Esquizofrenia Panóide, CID. F20.0 + Z86.4. A familia informa que o paciente está há cerca de 2 anos sem uso de suas medicações por se recusar a tomar qualquer medicamento. Está em uso habitual de drogas de abuso. Tem agressivo e a família (mãe e irmã) sofre constantes agressões, ameaças e roubos. Tem intenso prejuízo cognitivo o que torna a comunicação com as pessoas quase impossível. Tem insônia grave e alucinações constantes quebrando vários objetos da casa diariamente. Tem grave comprometimento da higiene e da alimentação. Fica por até 14 dias sem banho ou troca de roupa. Não come nenhuma refeição regular. (...) Considerada a grave situação medida e social indico sua INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA até que seja possível controle clinico e psiquiátrico”. Consta nos autos o pedido de internação compulsória formulado pela Defensoria e destinado à DIRETORIA DE SAÚDE MENTAL DO DISTRITO FEDERAL (SES/SAIS/COASIS/DISSAM), conforme ID 27177730. Em resposta (ID 27177730), a Diretoria de Serviços de Saúde Mental informou o que segue: Considerando a celebração do Contrato N° 10/2018-SES/DF (5516210), extrato (5723557) entre a SES/DF e a empresa CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELLI - EPP, que tem por objeto a contratação de serviço de diária de internação e remoção por estabelecimento especializado em saúde mental que preste assistência a adolescentes e adultos, de ambos os sexos, com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), sob mandado judicial de internação compulsória para o tratamento de dependência química a usuário residente no Distrito Federal. Considerando a Lei n° 10.216/2001, escopo da Política Nacional de Saúde Mental, estabelece que: Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (...) Art. 92 A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Considerando que a internação compulsória compreende medida excepcional com restrição de liberdade, e que a presente solicitação não possui determinação judicial para o cumprimento de tal solicitação, encaminhamos o presente expediente para conhecimento. É o breve relato. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial” No caso concreto, discute-se a possibilidade de internação compulsória de paciente de 44 anos, masculino, portador de Esquizofrenia Panóide, CID. F20.0 + Z86.4 e usuário de drogas. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o documento médico ID 27177729, atende aos requisitos de elaboração de um laudo médico, nos termos do Parecer no 1.936/2008 (CRM-PR) e a Resolução no 1.851/2008, do Conselho Federal de Medicina?; 2) o documento médico ID 27177729, atende ao exigido pela lei n° 10.216/2001 que, em seu art. 6° exige a apresentação de “laudo médico circunstanciado”? 3) existem alternativas viáveis de tratamento da patologia indicada que prescindam da internação compulsória?; 4) a comprovação do quadro clínico do paciente prescinde de exames complementares, histórico, prontuários, atendimento por médico psiquiatra ou psicólogo? Após a elaboração e juntada do parecer técnico, retornem os autos conclusos para exame da nota técnica do NATJUS. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2021 12:07:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador